Tribunal: TJDFT
Processo: 0747799-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747799-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GLICIA MAIA DA VITORIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 254243108 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Glicia Maia da Vitoria em desfavor do ora agravante, processo n. 0721284-59.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, nos seguintes termos: Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré sobreste todos os atos voltados à consolidação da propriedade do imóvel, no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se a autora para que providencie a consignação em pagamento de todos os valores pendentes no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de perda da eficácia da medida antecipatória deferida. As demais despesas dependem de informação a ser prestada pelo réu. Em razões recursais (Id 77917432), suscita preliminar de nulidade do provimento judicial atacado por vício de fundamentação. Acusa o juízo de origem de não justificar adequadamente o deferimento da tutela de urgência. No mérito, alega ter cumprido regularmente todas as etapas previstas em lei para consolidação e posterior alienação do imóvel gravado com alienação fiduciária. Indica ter notificado administrativamente a autora acerca da inadimplência em que ela incorrera, bem como solicitado ao competente cartório de registro de imóveis que a notificasse extrajudicialmente para purgar a mora no prazo de 15 dias, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei n. 9.514/97. Afirma que a parte autora, conquanto devidamente notificada, permaneceu inerte. Diz estar consolidada a propriedade do imóvel em seu favor. Brada não ser mais possível a purgação da mora. Sustenta que a “alegação de tentativa de pagamento posterior ou de consignação em juízo não tem o condão de desconstituir a mora já consolidada, sendo matéria que demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário da tutela provisória”. Assevera ter comunicado à autora as datas, horários e locais onde seriam realizados os leilões do imóvel, conforme normativa inserta no art. 27, § 2-A, da Lei n. 9.514/97. Esclarece que, a despeito das referidas notificações, a devedora fiduciante não manifestou qualquer interesse em exercer o direito de preferência que a ela cabe na aquisição do imóvel. Diz não estarem preenchidos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para deferimento da tutela de urgência requestada pela autora. Requer seja arbitrada taxa pela ocupação indevida do imóvel pela devedora fiduciante, que permaneceu no imóvel após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, na forma prevista pelo art. 37-A da Lei n. 9.514/97. Colaciona entendimento jurisprudencial. Subsidiariamente, postula a revogação das astreintes, porquanto não fixado prazo razoável para cumprimento da medida liminar, ou, ainda, a redução do valor da multa, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, por ser cabível (art. 1.015, I do CPC) e tempestivo, bem como recolhido o competente preparo recursal; b) Seja concedido ao agravo efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, l, do CPC; c) Após, seja intimada a parte Agravada, na pessoa dos seus procuradores já nominados no preâmbulo para, querendo, apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento; d) No mérito, seja o Agravo de Instrumento conhecido e provido a fim de reconhecer a nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação, ou, subsidiariamente, no mérito, revogar a tutela de urgência deferida em razão da inexistência dos requisitos legais para a sua concessão; Ainda, afastar a multa em razão do desvirtuamento do caráter coercitivo; alternativamente ou, subsidiariamente, reduzir o valor diário, bem como o valor limite, para quantia razoável, a fim de afastar enriquecimento sem causa. Ao Id 77922324, proferi despacho facultando à recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Preparo em dobro recolhido (Id 78053590). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Em razões recursais, o agravante diz ser necessário o arbitramento de taxa pela ocupação indevida do imóvel após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/97. Ocorre que a decisão recorrida não analisou a referida tese, a qual apenas foi aventada em sede de contestação (Id 254861097 do processo de referência). Apreciar desde logo a questão relativa à possibilidade de fixação de taxa de ocupação do imóvel implicaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, grave ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.(...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.)(grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.)(grifos nossos) Por esse motivo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DA PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, a qual diz respeito ao pedido de arbitramento de taxa de ocupação do imóvel. 2. Da preliminar de nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação O agravante sustenta ser nula a decisão agravada porque não foram adequadamente justificados os motivos para o deferimento da tutela de urgência. Sem razão, contudo. As decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade do ato praticado, consoante o art. 93, IX, da CF. No caso, não diviso a nulidade por falta de fundamentação do ato judicial, porque da simples leitura da decisão objurgada constata-se que foram indicados os fundamentos pelos quais o juízo de origem deferiu a medida liminar vindicada pela autora. Com efeito, o julgador monocrático, após considerar o contexto fático delineado pela autora e os elementos de informação coligidos aos autos, consignou que a conduta do banco réu, ao recusar a purgação da mora antes do averbamento da consolidação da propriedade fiduciária, violou a normativa inserta no art. 26-A, § 2o, da Lei n. 9.514/97. Destacou, ainda, não haver risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o provimento liminar apenas suspende a realização de atos de consolidação da propriedade ou de leilão até a decisão final de mérito. Nessa perspectiva, não verifico falta de fundamentação no ato judicial atacado, mas sim nítida insatisfação do agravante com o pronunciamento desfavorável proferido em cognição sumária. Registro que eventual fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação, notadamente nos casos em que o pronunciamento judicial analisa a matéria posta em discussão de acordo com os elementos probatórios constantes no feito, satisfazendo, assim, a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no artigo 93, IX, da CF/88 e no artigo 11 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação. 3. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Explico. 3.1 Da purgação da mora O agravante alega, em síntese, não estarem presentes os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência requestada pela autora. Sustenta que foram devidamente cumpridos os procedimentos previstos nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/97 para constituição em mora da devedora fiduciante e consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assevera inexistir no caso concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “diante da ausência de venda do imóvel nos certames da lei de alienação fiduciária”. Sem razão, contudo. A Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, estabelece o seguinte regramento em seus arts. 26 e 26-A: Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) § 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (...) § 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (...) Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora, consolidação da propriedade fiduciária e leilão decorrentes de financiamentos para aquisição ou construção de imóvel residencial do devedor, exceto as operações do sistema de consórcio de que trata a Lei no 11.795, de 8 de outubro de 2008, estão sujeitos às normas especiais estabelecidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) § 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27 desta Lei, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (grifos nossos) Concretamente, os documentos inicialmente carreados aos autos evidenciam que a parte autora foi intimada, em 10/6/2025, pelo Oficial do 3o Ofício de Registro de Imóveis para, no prazo de 15 dias, pagar as prestações vencidas e aquelas que vencessem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais; os encargos legais, inclusive os tributos; as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel; e as despesas de cobrança e de intimação (Ids 247152594 e 247152590 do processo de referência). A despeito do alegado em razões recursais, a escritura pública emitida em 20/8/2025 (Id 247152578 do processo de referência) demonstra que, ao menos até o ajuizamento da presente ação, a consolidação da propriedade fiduciária ainda não havia sido averbada no registro do imóvel. Assim, como bem consignado pela decisão agravada, não poderia o banco réu ter recusado o requerimento de purgação da mora realizado pela devedora fiduciante (Ids 253147515, 247152580, 247152581, 247152589, 250628781 e 250628782 do processo de referência), conforme normativa inserta no art. 26-A, § 2o, da Lei n. 9.514/97. Nessa perspectiva, a uma análise de cognição não exauriente acerca da matéria, logrou êxito a parte autora em comprovar a probabilidade do direito de ver suspensos os atos de consolidação da propriedade do imóvel, porquanto demonstrou, pelos elementos de informação inicialmente coligidos aos autos, ter sido indevidamente impedida de purgar a mora na forma prevista pela legislação de regência. No que concerne à urgência da medida requestada pela autora, está evidenciada na possibilidade de que sejam efetivadas medidas destinadas à alienação extrajudicial do bem, o que afasta a assertiva posta em razões recursais de que não haveria perigo de dano em aguardar o provimento jurisdicional final de mérito. Desse modo, verificada, em exame perfunctório, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, não merece reparo a decisão agravada. Disso resulta não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo ora agravante. 3.2 Da multa cominatória O agravante pede, ainda, a exclusão da multa cominatória fixada na decisão recorrida ou, subsidiariamente, a minoração do seu valor. Mais uma vez, sem razão o recorrente. O juiz, ao fixar as astreintes, tem apoio no art. 139, IV, do CPC, que faculta ou órgão julgador adotar: “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadi-lo ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso concreto, pois os pressupostos para a sua aplicação, ao que tudo indica, se fazem presentes, inclusive no que concerne à fixação de prazo razoável para cumprimento da medida liminar. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifos nossos) Nota-se que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional. A propósito da questão, transcrevo ementas de julgados do Tribunal que tratam da validade da multa aplicada e da razoabilidade do valor estipulado para essa medida indutiva, que, repito, devem ser analisadas casuisticamente: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANOS DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILAR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RECUSA PARCIAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ASTREINTES. 1. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito do segurado que postula a realização de correção funcional de maxilar com adoção de técnica diversa da comumente adotada, quando devidamente justificada a necessidade de técnica diversa em relatório médico emitido pelo médico assistente. 2. A multa-diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve ser fixada de modo a preservar seu caráter coercitivo, guardando proporcionalidade com a natureza e urgência do caso (CPC/2015 537). Foi mantido o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento e o prazo de 10 (dez) dias para adoção das providências necessárias. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1282880, 07133781520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, entendo razoável a fixação da multa na origem no valor de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento da medida liminar, notadamente porque trata de assegurar à parte autora o seu direito à moradia, diante do risco de que o imóvel em que reside seja levado a leilão. Considero também a capacidade financeira da ré como critério para a quantificação da multa, porquanto a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade muito menos finalidade de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Por todo o exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante também no que concerne à pretensão de exclusão ou redução da multa cominatória. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora